Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-78.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000409-78.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ISABEL ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIO DIAS DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. REGISTROS INTERNOS INSUFICIENTES. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE COMPENSAÇÃO/RECONVENÇÃO INVIÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000409-78.2023.8.05.0045
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ISABEL ROSA DE JESUS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.